Tribunal: TJES
Processo: 5006716-56.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006716-56.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADELSON DE BARROS CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006716-56.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADELSON DE BARROS CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 212,§§ 1º E 4º, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP). ART. 621, INCISO I, DO CPP. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288, PAR. ÚNICO, DO CP).
DOSIMETRIA.
FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. CONSTATADA VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. CORREÇÃO.
REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A utilização da revisão criminal, cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, de sorte que a inobservância pelo magistrado sentenciante de uma das frações fixadas pela jurisprudência como proporcional para o incremento de pena, não está albergada por nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

2. Em relação ao delito de formação de quadrilha ou bando, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.850/13, incidiu a sentença em violação a texto expresso de lei, porquanto a pena máxima cominada ao delito é de 03 (três) anos de reclusão, tendo o Juizo fixado-a, ainda na primeira fase da dosimetria, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3.Pedido Revisional julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006716-56.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADELSON DE BARROS CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de
ADELSON DE BARROS CONCEIÇÃO
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Ecoporanga nos autos do processo tombado sob nº 0001664-64.2010.8.08.0019, por meio da qual, após decisão do C. Conselho de Sentença, o requerente fora condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

A N. Defensoria Pública Estadual propôs a presente ação revisional, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma idônea pelo Juízo sentenciante. Além disso, aduz que as penas foram aumentadas em patamares excessivos, sem observância às frações paradigmas do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sustenta que a pena-base fora fixada acima da pena máxima cominada ao delito. Por fim, requer a aplicação da fração da menoridade relativa e confissão espontânea na fração de 1/6.

Verifico, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (art. 625, § 1º, do CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (art. 623, do CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, admito a ação.

Passando à tese defensiva, relembro que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Este, aliás, é o entendimento adotado por toda a jurisprudência nacional, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

Na hipótese dos autos o revisionando, juntamente a outros 04 (quatro) coautores executaram a vítima CB/PM Carlos Elson Baeta, vulgo “Grilo Baeta”, no dia 29.11.2011.

A morte de Carlos Elson fora encomendada por Valtair Fraga, o qual possuía ciúmes de sua ex-esposa com a vítima. Para a empreitada criminosa, agiram Wanderson Romualdo Ribeiro, vulgo “Nena”, com a missão de atrair a vítima para uma emboscada e Wdson e Adelson, pistoleiros contratados, com a incumbência de executar.

Após a execução da vítima, esta fora jogada no assoalho do carro, entre o banco traseiro e as poltronas da frente, sendo ateado fogo no veículo, resultando na carbonização do corpo da vítima.

Por fim, ainda fora apurado que os réus, em período não identificado, mas anterior ao fato delituoso, associaram-se para o fim de cometer crimes.

Diante de tais fatos, o revisionando fora condenado por três delitos, sendo eles: homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. De acordo com a defesa, o apenamento cominado a cada um dos delitos ocorreu de forma excessiva e mediante fundamentação inidônea.

Em relação ao delito de homicídio, a pena-base do revisionando fora exasperada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, diante da análise desfavorável da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, senão vejamos:

“(...) a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, demonstrando desprezo e desrespeito à vida humana; b) consta dos autos que o réu é possuidor de BONS
antecedentes
, conforme certidão retro; c) no que tange à
conduta social
do acusado, percebe-se que faz parte de um grupo de extermínio, pistolagem, sendo perigoso para a sociedade, valoro-a negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-la; e) O
motivo
do crime foi vil e baixo, mediante paga ou promessa de recompensa, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe, razão pelo qual valoro-a negativamente; f) Quanto às
circunstâncias
em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo” (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. l, t. l, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante emboscada ou outro recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e diante da proibição do bis in idem; f) As
consequências
são graves, ante a morte de um policial militar da ativa, deixando família e gerando comoção na cidade de Ecoporanga; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito ou senão contribuiu de alguma forma para o crime, razão pela qual valorizo-a em favor do acusado. (...)”

De fato, em relação à culpabilidade, observa-se que fora valorada mediante argumentos genéricos, sem apontamentos de dados concretos dos autos que permitam considerá-la com maior nível de reprovabilidade.

A conduta social, por outro lado, fora idoneamente considerada negativa, em razão do revisionando integrar, à época dos fatos, grupo de extermínio e praticar atos de pistolagem, impondo medo na comunidade. Também constata-se que as circunstâncias do delito foram negativadas, mediante fundamentos legítimos, tendo em vista que o motivo torpe, apesar de reconhecido pelo Conselho de Sentença, não fora utilizado para qualificar o delito. Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

No que concerne às consequências do delito, houve o registro em sentença de que a vítima, um cabo da polícia militar da ativa, deixou familiares. A circunstância judicial consequências do crime pode ser valorada negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de familiares, o que constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. (AgRg no HC n. 834.179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Tecidas tais considerações, observa-se que apenas a culpabilidade não restou valorada de forma idônea, havendo violação ao art. 59, do Código Penal neste tópico.

Relativamente ao aumento de pena, sustenta a defesa que não houve observância à fração paradigma estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça para incremento da pena-base. Com relação a tal argumento, rememora-se que a utilização da revisão criminal, cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (RvCr n. 5.583/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 17/5/2021.)

Desse modo, a não adoção pelo magistrado sentenciante de uma das frações fixadas pela jurisprudência como proporcional para o incremento de pena, não está albergada por nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. Além disso, não se constata desproporcionalidade no incremento da pena-base diante da fundamentação externada para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, sobretudo porque o delito revelou gravidade incomum.

Nessa ordem de ideias, constatada apenas a análise inidônea da culpabilidade, promovo a redução proporcional da pena-base para 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses.

Na segunda fase, mais uma vez, a defesa argumenta que não fora adotada a fração de 1/6 para a incidência da atenuante da menoridade relativa. Todavia, o mesmo raciocínio anteriormente aplicado faz-se novamente necessário, de sorte que mantenho a redução da pena, pela incidência da atenuante da menoridade, no patamar de 06 (seis) meses, tornando a pena na fase intermediária em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses.

Passo à análise da dosimetria referente ao delito de
ocultação de cadáver
.

Na primeira fase, a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da análise negativa da culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias, do seguinte modo:

“(...)
a)
verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que
o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, vez que ocultaram o cadáver porquanto a vítima é policial milita
r
;
b)
consta dos autos que o réu é possuidor de
BONS antecedentes,
conforme certidão retro;
c)
no que tange à
conduta social
do acusado, percebe-se que faz parte de um grupo de extermínio, pistolagem, sendo perigoso para a sociedade, valoro-a negativamente;
d)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade,
razão pela qual deixo de valorá-la;
e)
O
motivo
do crime visou
esconder o homicídio anteriormente cometido
, razão pelo qual valoro-a negativamente;
f
)
Quanto às
circunstâncias
em que foi cometido o crime,
é desfavorável ao acusado, na medida em que queimaram o corpo da vítima dentro do carro deste, demonstrando ousadia do acusado, TENDO O ACUSADO CONFESSADO ESTE MODUS OPERANDI DO CRIME E SER O EXECUTOR
;
f)
As
consequências
são graves, o cadáver fora carbonizado, afetando a seara da família da vítima e gerando comoção em Ecoporanga;
g)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito ou senão contribuiu de alguma forma para o crime, razão pela qual valorizo-a em favor do acusado."

Em relação à culpabilidade, embora o magistrado sentenciante tenha iniciado a fundamentação de modo genérico, justificou a análise desfavorável pela maior ousadia do réu em ocultar o corpo da vítima, a qual era um policial militar.

Além disso, não se constata o
bis in idem
na consideração do cadáver ter sido carbonizado nas circunstâncias do crime e a mesma condição ter sido mencionada nas consequências, acrescida do fato de que a carbonização afetou a seara da família da vítima, possivelmente pelas maiores dificuldades para identificação, além de maior consternação com a morte e o respectivo luto familiar.

Em relação à conduta social, consoante acima declinado, a prática de pistolagem impõe medo na comunidade e, portanto, merece análise negativa.

Nessa ordem de ideias, não se constata a necessidade de qualquer reparo na dosimetria, a qual fora devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante.

Em relação ao
quantum
de aumento também não se constata violação a texto expresso de lei ou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consoante alhures justificado.

Diante dessas considerações, mantém-se a pena relativa ao delito de ocultação de cadáver no patamar fixado na sentença, qual seja,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, em relação ao delito de formação de quadrilha ou bando, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.850/13, sustenta a defesa que a pena-base fora fixada acima do máximo previsto em lei.
Verifico assistir razão à defesa neste tópico
.

De fato, a pena máxima cominada ao delito é de 03 (três) anos de reclusão, tendo o Juízo fixado-a, ainda na primeira fase da dosimetria, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que contraria texto expresso de lei (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

Diante de tal constatação e considerando que apenas a conduta social do revisionando fora considerada negativa em relação a tal crime, pelos mesmos fundamentos outrora considerados idôneos (prática de pistolagem), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidente a atenuante da menoridade, reduzo a pena em 03 (três) meses, tornando-a na fase intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, torna-a definitivamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Após as correções assinaladas, aplico o concurso material de crimes, totalizando as penas do revisionando em
22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
mantendo-se em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.